Tribunal: TJDFT
Processo: 0700711-06.2025.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. CRIME DO ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. BIS IN IDEM. ACOLHIMENTO. EFEITOS MODIFICATIVOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal da defesa para afastar a agravante do art. 61, II, “f”, do CP apenas quanto ao crime de ameaça e reduzir o valor fixado a título de danos morais.
2. O Embargante aponta omissão quanto ao afastamento da mesma agravante em relação ao crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006. Pede, assim, o provimento dos embargos com efeitos modificativos para afastar a agravante e redimensionar a pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à análise da incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do CP no delito do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, em possível bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A omissão apontada constitui matéria de ordem pública, apreciável de ofício. Passo, portanto, a sua análise.
5. A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP ao crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha configura bis in idem, pois o contexto de violência de gênero já integra a descrição típica da conduta.
6. Reconhecida a omissão, impõe-se a exclusão da agravante e o redimensionamento da pena do embargante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração providos.
Tese de julgamento: “1. A agravante do art. 61, II, ‘f’, do Código Penal não incide no crime do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, pois a violência doméstica integra a estrutura típica do delito, configurando bis in idem.”
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 61, II, “f”; art. 69.
CP, art. 33, §§ 2o e 3o.
CP, art. 147, §1o.
Lei n. 11.340/2006, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.182.733/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08/04/2025, DJe 22/04/2025.
TJDFT, Acórdão 2051333, 0702129-13.2024.8.07.0005, 1a Turma Criminal, j. 02/10/2025, DJe 07/10/2025.
TJDFT, Acórdão 2057861, 0713436-61.2024.8.07.0005, 2a Turma Criminal, j. 15/10/2025, DJe 27/10/2025.
TJDFT, Acórdão 2057260, 0715686-67.2024.8.07.0005, 3a Turma Criminal, j. 15/10/2025, DJe 05/11/2025.